Tribunal: TJDFT
Processo: 0001471-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO. INVIABILIDADE. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE. PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante cometeu os crimes narrados na denúncia (dois homicídios qualificados consumados e um tentado). Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. Os fundamentos apresentados para a análise negativa dos vetoriais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime são irreparáveis, pois não se configuram elementares do tipo e demonstram a maior reprovabilidade da ação delitiva.
7. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. Na espécie, tendo sido cometidos três delitos da mesma espécie, (dois homicídios consumados e um tentado), nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, bem como em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, impõe-se a aplicação da regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, afastando-se aquele constante do “caput”, reservada para os demais tipos.
9. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.